Tribunal: CARF
Processo: 10218.721068/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721068/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IMOBILIARIA CEITA CORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela
Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721068/2015-29
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não se conhecendo as alegações referentes à Área de Reserva Legal
(ARL), e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10218.721327/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.508, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão do órgão julgador de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva Legal declarada e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme fundamentos constante da ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) cerceamento
de defesa, (ii) não exigência do registro na matrícula do imóvel para comprovação da ARL, (iii)
ofensa ao principio da legalidade e (iv) caráter confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.508, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva
Legal declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua impugnação,
por meio da qual, em relação à glosa da Área de reserva Legal, defendeu,
em síntese, a prescindibilidade da averbação da referida área na matrícula
do imóvel, em face da existência da Ato Declaratório Ambiental (ADA)
tempestivo.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da impugnação:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

Da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental como Documento Hábil
para Comprovar a Existência da Área de Reserva Legal
Convém recordar, Nobres Julgadores, que a exclusão das áreas de preservação
permanente, de utilização limitada ou de reserva legal, para fins de apuração da
área tributável do ITR, está prevista na alínea "a", do inciso II, do §1°, artigo 10
da Lei 9.393/1996. Na referida Lei, porém, não existe qualquer ressalva quanto à
maneira que deve ser comprovada a existência das áreas de reserva legal, para
que seja reconhecida a isenção do ITR.
(...)
Ademais, a Lei 9.393/96, além de não dispor sobre nenhuma exigência especial
para comprovação das áreas de reserva legal, estabelece ainda, em seu §7° do
artigo 10 (que trata da apuração do ITR pelo contribuinte), que para fins de
isenção do ITR a existência efetiva das mencionadas áreas não estão sujeitas a
prévia comprovação do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento somente se verificado que sua declaração não é verdadeira.
(...)
Assim, de acordo com esses importantes julgados acima, se mesmo sem a
apresentação do ADA é possível a isenção do ITR de tais áreas, a contrário
sensu, é fácil perceber que, diante da devida apresentação do ADA não há que se
falar em não comprovação da existência da área de reserva legal.
No presente caso, vale repetir, a Contribuinte já apresentou o ADA das áreas de
reserva legal, devidamente declaradas no Documento de Informação e Apuração
do ITR, que agora segue novamente em anexo.
Tem-se, então, em consonância com a jurisprudência, que o ADA é
suficientemente capaz de comprovar a existência das áreas de reserva legal.
Assim, diante da devida apresentação do ADA, não há razão para que a
autoridade fiscal não considere as áreas de reserva legal declaradas pela
Contribuinte.

Ato contínuo, cientificada da decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, por meio do qual, em relação à área em análise,
defendeu, em síntese, a aplicação retroativa do Novo Código Florestal
(Lei no 12.651/2012) que dispensou a averbação à margem da matrícula
do imóvel. Confira-se:

(...)
Assim, o § 8o do art. 16, do Código Florestal revogado, após redação dada pela
Medida Provisória n" 2.166-67, de 2001, determinava que a área de Reserva
Legal deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
Registro de Imóveis competente.
(...)
Contudo, o Novo Código Florestal inovou, quando dispensou a averbação à
margem da matrícula do imóvel, veja-se:
"Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão
ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art.
29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão,
a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas
nesta Lei. (...)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no
Cartório de Registro de Imóveis." (grifo)
Desta feita, depreende-se do texto acima que a averbação no Registro de Imóveis
agora é facultativa.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 106, II, estipula três casos de
retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis, tratando-se
de ato não definitivamente julgado.
(...)
As hipóteses das alíneas a e b, do inciso II, do art. 106, do CTN, autorizam a
aplicação retroativa em casos de lei posterior deixar de definir um ato como
infração (alínea a) ou deixar de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo (alínea b). Na hipótese da alínea a, não há condições
exigidas para a aplicação retroativa da lei, basta o desaparecimento da infração
no texto novo. Na hipótese da alínea b, por sua vez, há exigência de que não
tenha ocorrido fraude, nem omissão de pagamento de tributo.
No presenta caso, a interpretação retroativa se aplica perfeitamente, como vimos,
a falta de registro da reserva legal na matrícula do imóvel, à época do antigo
Código Florestal, era uma exigência que gerava um descumprimento de
obrigação acessória; sendo que após a vigência do Novo Código Florestal, datada
de 2012, tal registro se quer é exigido por lei.

Como se vê, em relação à glosa da Área de Reserva Legal, a Contribuinte
inovou suas razões de defesa em sede de recurso voluntário.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna
a decisão da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão
administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda
instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em grau de
recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda
instância, afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por
esta razão, ser o pleito da Recorrente apreciado por este Conselho.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes
levantada no curso do contencioso, não merece ser conhecida, à míngua
de amparo normativo para tanto. É dizer, os argumentos de defesa
trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se
manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, por preclusão processual.
Das Demais Matérias Objeto do Recurso
Com relação às demais razões recursais – a saber: cerceamento de defesa,
ofensa ao principio da legalidade e caráter confiscatório da multa
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

aplicada - em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:

Da Nulidade do Lançamento
O impugnante aventa nulidade da Notificação de Lançamento, por entender, em
síntese, que haveria descumprimento, por parte da fiscalização, de preceitos
legais.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo,
portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos de I a IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa da autuada.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as
alterações efetuadas na DITR/2011, o que foi feito de forma clara, como se pode
observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 04/05, e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” de fls. 06, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria analisado
os documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação, o que foi feito
de maneira clara na Notificação de Lançamento, e de que não teria motivado à
autuação.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em
que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos
de discordância, não só suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide,
nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas
de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento das exigências para a
comprovação da área de pastagens e do VTN declarado em face de sua
subavaliação justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art.
149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não havendo necessidade, inclusive, de
verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não
obstante entendimento diverso por parte do contribuinte, isto porque, nos termos
dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou
produzir até a data de homologação do autolançamento, prevista no § 4o do art.
150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados informados
na sua DITR ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, III, e de acordo com o artigo 373 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante
fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações do impugnante de que caberia a
fiscalização o ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação
fiscal, porque faltaria perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade da presente Notificação de Lançamento o
fato de a Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pelo
requerente para comprovação da área de pastagens declarada, posto que a
aceitação ou não dos mesmos, depende dos critérios de avaliação utilizados na
análise desses documentos, à luz da legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos,
o que não ocorreu no caso, esse fato em nada prejudicaria o requerente, posto
que a impugnação e os documentos anexados a ela, assim como todos os
documentos carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios
Constitucionais, como o da legalidade, da razoabilidade, entre outros, cabe
esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade administrativa
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

julgadora. Os princípios Constitucionais têm como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por
um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do
processo administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos
apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se
cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da
legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por
outro tal premissa não desonera a apresentação da prova documental das
alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o
juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos
necessários à formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato
jurídico, além do que o ônus da prova é do contribuinte e por isso cabe ao
mesmo comprovar a existência dos dados informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o
seu fiel cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das
normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
(...)
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder
Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto,
suscitar tais alegações na esfera administrativa.
(...)
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal
das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prosperam as alegações de nulidade do lançamento, passando,
assim, à análise de mérito.
Da Multa de Ofício e Dos Juros de Mora
O impugnante requer que não seja aplicada a multa de ofício e os juros de mora,
porque não teria culpa.
Com relação ao argumento do contribuinte de que agiu sem culpa, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por
parte do contribuinte intenção de dolo. O artigo 136 do Código Tributário
Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-
se)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado,
primeiramente, o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim
dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais. (grifo nosso)

Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (grifo nosso)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.

Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato,
se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável seria a
multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c
o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996).
(...)
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da
legislação de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente,
porque, de acordo com os artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional,
somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total
ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721068/2015-29

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não se conhecendo as alegações referentes à Área de Reserva Legal (ARL), e, na
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital